Tribunal: TJES
Processo: 0008704-58.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008704-58.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO LYRIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 00087045820208080048

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE:
MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO LYRIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Vinicius da Conceição Lyrio
em razão da sentença de folhas 29/31, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 333 do Código Penal c/c artigo 28 da Lei nº 11.343/06
, condenando-o a uma pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais às folhas 46/52, nas quais requer, unicamente, a
absolvição
do crime de corrupção ativa, alegando insuficiência probatória.

Contrarrazões às folhas 55/58.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008704-58.2020.8.08.0048

APELANTE: MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Vinicius da Conceição Lyrio
em razão da sentença de folhas 29/31, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 333 do Código Penal c/c artigo 28 da Lei nº 11.343/06
, condenando-o a uma pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a denúncia, no dia 29/6/2020, por volta das 15h, na Av. Brasil, Novo Horizonte, Serra/ES, o apelante, trazia consigo, para consumo pessoal, droga ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter oferecido vantagem indevida a funcionário público, para omitir ato de ofício. Extrai-se que o recorrente ofereceu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada guarda municipal, a fim de que não fosse conduzido à delegacia.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Boletim Unificado (folhas 23/26), pelo Auto de Apreensão (à folha 8) e pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (de folha 9).

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, uma vez que a prova oral colhida em juízo traz a certeza de que o apelante cometeu o crime conforme descrito na exordial acusatória.

Os guardas municipais Igor Berger Lopes e Gleisson da Silva Ferreira, que participara, da prisão do recorrente, tanto em juízo quanto a fase inquisitiva (folhas 4/5 e 6/7), relataram como se deu a empreitada criminosa. Nesse sentido, vejamos o depoimento judicial das referidas testemunhas:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial [...] que se recorda de ter abordado o carro mas não se recorda se eram 5 ou 4 indivíduos; que os 4 indivíduos estavam no carro na Av. Brasil sentido São Diogo; que se recorda que todos os ocupantes do veículo foram colocados para fora e foi feita a busca pessoal salvo engano pelo GLEISSON; que depois foi feita a busca no veículo que foi encontrado o cigarro de maconha e o condutor disse ser dele; que salvo engano o condutor informou que o carro era dele mas estava em nome de uma empresa e feita a consulta do veículo na base de dados não tinha restrição; que fazendo a entrevista sobre o entorpecente o acusado tentou reduzir o crime como se fosse algo legalizado e no final ofereceu dinheiro para os guardas municipais não levarem o acusado para a polícia civil; que encaminharam o acusado a delegacia [...] (depoimento judicial do GM Igor Berger Lopes)

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam na praça fazendo ponto base e um indivíduo chegou e disse que tinha pessoas armadas e forma ao local informado; que na Avenida Brasil foi realizada a abordagem do veículo; que tinha um número de indivíduos no veículo, mas não consegue precisar quantos; que no interior do veículo foi encontrado uma bucha de maconha; que com os demais ocupantes nada foi encontrado e o acusado assumiu a propriedade do veículo e do entorpecente localizado; que não lembra se tinha pessoas no banco da frente ou de trás; que nada mais de ilícito foi encontrado e logo o acusado disse que a bucha de maconha era dele; que o depoente disse que o acusado iria ser conduzido, pois não tinha habilitação e por causa da bucha; que o acusado tentou de tudo para não ser conduzido, oferecendo inclusive, 1.500,00 dizendo que seria dividido 500,00 para cada componente da viatura; que o réu ofereceu a quantia para os três Gms que estavam na viatura; que o depoente disse que não compactuava com essa conduta e autuou o acusado; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que questionado que se recorda de toda ocorrência, mas não consegue lembrar quantos componentes tinha no carro, respondeu que não se lembra; que não se recorda quem revistou quem; que não possui câmara de videomonitoramento para filmar a ocorrência; que questionado que o uso de uma bucha é considerado usuário, não sabe dizer porque o acusado teria ofertado o dinheiro; que no momento da abordagem pediu para os indivíduos descerem do veículo; que a abordagem foi feita fora e dentro do veículo; que já tinha ouvido falar do acusado de que ele supostamente tem envolvimento com o tráfico de drogas; que nada tem contra o acusado [...] (depoimento judicial do GM Gleisson da Silva Ferreira)

Como sedimentado por este Tribunal,
a palavra de guardas municipais
, no que toca às funções que desempenha, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, sendo suficiente para comprovar a autoria do apelante no crime de corrupção passiva. Nesse contexto, vejamos recente precedente deste E. Tribunal de Justiça:

Os depoimentos prestados, em juízo, pelos guardas municipais que diligenciaram a ocorrência, possui grande relevância e é suficiente para embasar Decreto condenatório. Encontra-se prejudicado o pleito de reconhecimento da menoridade relativa, uma vez que tal atenuante já foi reconhecida na sentença. Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0015137-15.2019.8.08.0048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Sabe-se que a corrupção ativa é
crime formal
, bastando, para sua consumação, que o agente ofereça ou prometa a vantagem indevida ao funcionário público, sendo dispensável a aceitação ou o recebimento da vantagem, configurando, estes últimos, mero exaurimento do delito, fazendo surgir, também, outro crime, qual seja, a corrupção passiva pelo agente público que aceitá-la ou recebê-la.

Ademais, por v
ezes, os agentes públicos são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

No caso em tela, verifico que os guardas municipais que diligenciaram no caso em análise foram uníssonos e coerentes ao afirmarem acerca das circunstâncias que se deram a abordagem do acusado e a apreensão da bucha de maconha, bem como asseguraram que o réu ofereceu a vantagem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) aos agentes públicos para que não fosse conduzido à Delegacia de Polícia.

No que toca à negativa de autoria do apelante, verifico que ela se mostra isolada nos autos, sendo insuficiente para derrogar a conclusão obtida pelo julgador
a quo
.

Ao contrário do que se sustenta, para que se desabone os depoimentos dos guardas, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Portanto, de toda a prova carreada aos autos, entendo que a autoria e materialidade do crime do art. 333, do Código Penal restou sobejamente comprovada, de modo que não merece acolhimento o pleito defensivo de absolvição do crime de corrupção ativa, mantendo-se a condenação de Marcos Vinicius da Conceição Lyrio.

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que o
quantum
aplicado, qual seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mostra-se proporcional e razoável, sendo fixado o regime inicial semiaberto em razão da
reincidência
.

Assim, consoante o parecer ministerial, conheço do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de corrupção ativa é delito de natureza formal e se consuma tão somente com a oferta de vantagem indevida para funcionário público, com o fim de fazê-lo praticar, omitir, ou retardar ato de ofício, de modo que é prescindível a aceitação do funcionário público, ou a viabilidade da oferta.

2. No caso em tela, verifico que os guardas municipais que diligenciaram no caso em análise foram uníssonos e coerentes ao afirmarem acerca das circunstâncias que se deram a abordagem do acusado e a apreensão da bucha de maconha, bem como asseguraram que o réu ofereceu a vantagem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) aos agentes públicos para que não fosse conduzido à Delegacia de Polícia.

3. Os depoimentos prestados, em juízo, pelos guardas municipais que diligenciaram a ocorrência, possui grande relevância e é suficiente para embasar o decreto condenatório.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.